Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-75.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000114-75.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional de Produtividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DE COTAS DE CONTA ESPECIAL – PRODUTIVIDADE DE FISCAL – VERBAS REFERENTES A PERÍODO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valmir Marinho da Silva
, contra a sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1000114-75.2017.8.11.0055 impetrado em desfavor da
Secretária Municipal de Fazenda de Tangará da Serra, Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra, Prefeito de Tangará da Serra, Município de Tangará da Serra
, julgo improcedente o presente
writ
e, via de consequência, denegou a ordem postulada.

O impetrante narra que sofreu exclusão de pagamento já autorizado pela Secretária Municipal de Fazenda no total de R$18.703,88 (dezoito mil setecentos e três reais e oitenta e oito centavos) referente ao pagamento de Cotas de sua Conta Especial, atinente porcentagem de produtividade fiscal no gozo de férias, nos termos do artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar nº 127/2008.

Assevera que faz jus a remuneração do adicional de produtividade com base no percentual de 20% das cotas constantes da conta de excedentes para o período de férias, nos termos do § 2º. do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008.

Com esse quadro pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de conceder a segurança e promover o pagamento das cotas no valor de R$18.703,88 (dezoito mil setecentos e três reais e oitenta e oito centavos).

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões arguindo a inadequação da via eleita, com fulcro no enunciado da Súmula 269 e 271 ambas do Supremo Tribunal Federal, e no mérito pugna pelo desprovimento do apelo (ID 1611141).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020